Tribunal: TJPA
Processo: 0825201-23.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825201-23.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULJER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMOÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Habeas Corpus impetrado sob alegação de parcialidade de Promotor de Justiça e recusa do juízo de origem em processar exceção de suspeição, postulando o reconhecimento da nulidade da denúncia e dos atos processuais subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a remoção do Promotor de Justiça apontado como suspeito acarreta a perda superveniente do objeto do Habeas Corpus; e (ii) estabelecer se a alegação de nulidade da denúncia e dos atos subsequentes pode ser examinada na via estreita do Habeas Corpus sem demonstração concreta de prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A remoção do membro do Ministério Público da promotoria em que atuava faz cessar o alegado constrangimento ilegal decorrente de sua atuação no processo originário, esvaziando o interesse processual no prosseguimento do writ.

4.

O art. 659 do Código de Processo Penal impõe o reconhecimento da perda superveniente do objeto quando cessada a violência ou coação ilegal apontada na impetração.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará reconhece que a cessação do ato coator prejudica a análise de mérito do Habeas Corpus, ensejando a extinção do feito sem apreciação do mérito.

6.

A via estreita do Habeas Corpus não admite dilação probatória nem reexame aprofundado de fatos e provas necessários para aferir eventual contaminação cognitiva do magistrado ou falsidade das premissas utilizadas na denúncia.

7.

O princípio do pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP, exige demonstração concreta de prejuízo para reconhecimento de nulidade processual, não sendo suficiente a mera alegação de condenação ou irregularidade abstrata.

8.

A apuração da alegada nulidade da denúncia e dos atos subsequentes deve ocorrer perante o juízo de primeiro grau, no curso da instrução processual, sob observância do contraditório e da ampla defesa, vedada a supressão de instância em sede de Habeas Corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cessação da atuação do agente apontado como causador do constrangimento ilegal enseja a perda superveniente do objeto do Habeas Corpus, nos termos do art. 659 do CPP.

2.

O Habeas Corpus não constitui via adequada para exame de nulidades que demandem dilação probatória e aprofundado reexame de fatos e provas.

3.

O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief previsto no art. 563 do CPP.

4.

A análise de nulidades da denúncia e dos atos processuais subsequentes deve ser submetida ao juízo de origem, sob observância do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 563 e 659.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Habeas Corpus Criminal nº 0820533-14.2022.8.14.0000, Rel. Des. Kedima Lyra, Seção de Direito Penal, j. 28.02.2023; TJ-PA, Habeas Corpus Criminal nº 0820107-31.2024.8.14.0000, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, Seção de Direito Penal, j. 12.08.2025; STJ, AgRg no HC nº 709104/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des.
Pedro Pinheiro Sotero
, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto pela defesa de
ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO
contra a decisão monocrática de minha lavra (ID 33972444), que não conheceu do Habeas Corpus impetrado em seu favor (ID 31705131).

O
writ
originário foi impetrado contra ato do Juízo da 4ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém, que não conheceu da Exceção de Suspeição oposta em face do Promotor de Justiça, sob o fundamento de que o art. 104 do CPP não teria sido recepcionado pela Constituição Federal.

A decisão monocrática ora agravada não conheceu do
Habeas Corpus
, acolhendo a tese de perda superveniente do objeto, em razão da informação de que o referido membro do Ministério Público teria sido afastado de suas funções no processo de origem.

Em suas razões (IDs 34103651), o agravante sustenta, em síntese, o equívoco da decisão agravada, argumentando que o objeto do
writ
é a nulidade da decisão judicial que negou vigência à lei federal, e não o mero afastamento do promotor. Afirma que os efeitos do ato coator persistem, notadamente a validade da denúncia, o que demonstra a presença do interesse-utilidade e a necessidade de julgamento de mérito do
Habeas Corpus
. Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão ou, caso mantida, pelo provimento do agravo para que o
writ
seja regularmente processado.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 34871381), manifestou-se pelo desprovimento do Agravo Regimental. Sustentou, em síntese, a correção da decisão monocrática ao reconhecer a perda superveniente do objeto, uma vez que o promotor de justiça excepto foi efetivamente afastado do feito. Aduziu, ainda, que a defesa teria inovado em seus fundamentos apenas em sede de agravo, pois a petição inicial do
writ
não teria pleiteado a anulação de atos processuais, mas apenas o processamento da exceção.

Consigne-se que a Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, em decisão anterior (ID 35938494), reconheceu a existência de conexão entre o presente feito e a Apelação Criminal nº 0807647-36.2025.8.14.0401 (relatada pelo Des. Rômulo Ferreira Nunes). Todavia, diante da redistribuição operada por força da PORTARIA Nº 1077/2026-GP, que visa a equalização de acervo, a referida magistrada declinou da competência e determinou a remessa dos autos a esta Relatoria.

É o breve relatório.

VOTO

Conheço do recurso, por ser próprio e tempestivo. No mérito, contudo, entendo que não assiste razão ao agravante, devendo a decisão monocrática ser integralmente mantida.

A decisão agravada não merece qualquer reparo. A questão central que motivou a impetração foi a suposta parcialidade do Promotor de Justiça que atuava no feito e a recusa do juízo em processar a exceção de suspeição. Ocorre que, conforme bem pontuado no parecer da Douta Procuradoria de Justiça e comprovado documentalmente nos autos, o referido membro do Ministério Público foi removido da promotoria em questão, não mais oficiando no processo de origem.

Diante desse novo cenário fático, o eventual constrangimento ilegal decorrente da atuação do promotor tido por suspeito cessou. Aplica-se, portanto, o disposto no art. 659 do Código de Processo Penal, que determina: "Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido". A perda superveniente do objeto é, pois, medida que se impõe.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça reafirma que a cessação do ato apontado como coator esvazia o interesse no prosseguimento da ação mandamental:

"HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. [...] CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. A revogação da custódia cautelar [ou cessação do ato coator] pelo juízo de primeiro grau esvazia o interesse no prosseguimento da ação mandamental, em virtude da perda superveniente do objeto, ensejando a extinção do processo sem análise do mérito, em virtude da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, como ocorreu na espécie. 2. Habeas Corpus prejudicado e ordem não conhecida."
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0820533-14.2022.8.14.0000, Relator: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 28/02/2023, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 28/02/2023) – grifo nosso

.

Em julgado ainda mais recente, esta Seção de Direito Penal reiterou:

"PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. [...] AMEAÇA IMINENTE E CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. [...] Restou configurada a existência de ameaça iminente e concreta à liberdade de locomoção do paciente, em decorrência de constrangimento ilegal perpetrado pela autoridade coatora [...] Torna-se imprescindível que remanesça a suspensão dos efeitos [do ato coator] enquanto houver incompatibilidade com a decisão judicial."
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0820107-31.2024.8.14.0000, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 12/08/2025, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 14/08/2025) – grifo nosso.

O agravante argumenta que remanesce o interesse no julgamento do writ para que se analise a nulidade dos atos já praticados, em especial a denúncia. Tal tese, contudo, não prospera.

Primeiro, porque a via estreita do Habeas Corpus não se presta à dilação probatória. Aferir se a denúncia foi construída com base em premissas falsas e se isso gerou contaminação cognitiva no magistrado que a recebeu é matéria que exige profundo reexame de fatos e provas, o que é incabível no rito célere do mandamus.

Segundo, porque vige no sistema processual penal pátrio o princípio do
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo) consagrado no art. 563 do CPP, segundo o qual "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". A defesa não demonstrou, de plano, qual o prejuízo concreto e efetivo sofrido pelo paciente, sendo certo que a condenação, por si só, não configura tal prejuízo. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Segundo o entendimento majoritário desta Corte, não há qualquer vício a ser sanado nas hipóteses em que [...] não há demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP) [...]. Consoante o princípio do pas de nullité sans grief e nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, 'nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa'."
(STJ - AgRg no HC: 709104 RS 2021/0381078-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022) – grifo nosso.

A alegação de nulidade da denúncia e dos atos subsequentes deve ser arguida e devidamente comprovada perante o juízo de primeiro grau, no curso da instrução processual, onde o contraditório e a ampla defesa podem ser exercidos em sua plenitude, não cabendo a este Tribunal, em sede de Habeas Corpus, suprimir a instância para analisar tal matéria.

Portanto, cessada a coação que deu origem à impetração e sendo a via eleita inadequada para a análise das demais teses, que demandam dilação probatória, a manutenção da decisão que não conheceu do writ é a medida correta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Regimental, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática de Id. 33972444, que não conheceu do Habeas Corpus nº 0825201-23.2025.8.14.0000.

É como voto.

ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/05/2026